Tribunal: TJES
Processo: 5001470-57.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001470-57.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THATIANA CASTRO DE CARVALHO SOUZA e outros
RECORRIDO: JAMILY CORREA VARGAS ROCHA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5001470-57.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): THATIANA CASTRO DE CARVALHO SOUZA e JAMILY CORREA VARGAS

RECORRIDO(S): THATIANA CASTRO DE CARVALHO SOUZA e JAMILY CORREA VARGAS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA

JUIZ RELATOR: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO / VOTO

Sessão Virtual - 23 de agosto de 2023

1. Pressupostos de Admissibilidade

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença ID 11801361, integrada pela sentença ID
15343856
. Ambos os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos nos seus regulares efeitos previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Da assistência judiciária gratuita

A requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

2. Relatório

Tratam-se de recursos inominados, em que o primeiro ID 3745910, formulado pela ré, pretende, em síntese, a improcedência dos pedidos autorais; e o segundo ID 3745916, formulado pela autora, pugna pela condenação da ré na quantia de R$ 3.600,00 referente a gastos com cuidador, bem como ao pagamento dos gastos com reparo do veículo de seu veículo. Vejamos o dispositivo da r. sentença ID 11801361, integrada pela sentença ID
15343856
:

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO e PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. CONDENO, a parte requerida a pagar, a parte autora, no valor de R$ 1.032,91 (mil e trinta e dois reais e noventa e um centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o evento danoso.”

“Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS opostos para no mérito DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para constar na parte dispositiva da sentença de ID 11801361 a seguinte redação: “ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO e PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.” No mais, mantenho incólume a sentença proferida no ID 11801361.”

Ambas as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Ao cotejar os autos, entendo ser o caso de acolher, em parte, o recurso ID 3745910 (ré), e rejeitar as razões aventadas no recurso ID 3745916 (autora). Explico.

Ação esteve conectada a um acidente de trânsito envolvendo as partes.

Da r. sentença colhe-se que o infortúnio “ocorreu em cruzamento que não indica a existência de PLACA PARE para as partes”, bem como que para aferir a responsabilidade do ocorrido o juízo a quo valeu-se das regras do art. 29, III, alínea “c” c/c art. 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro – ID 3745894.

A conclusão a que chegou o juízo sentenciante é irretocável, pelo que merece ser mantida. Entendeu, corretamente, o MM. juiz que “a REQUERIDA, ao realizar a manobra de passar pelo cruzamento, deveria certificar-se de que poderia passar pelo cruzamento, sem que ocorresse a colisão, sendo obrigado a analisar a posição da parte AUTORA (transitando pela via com canteiro), que seguia pela via preferencial, bem como, a direção e A VELOCIDADE da parte AUTORA”.

Portanto, é certo que o acidente foi ocasionado por culpa da demandada que agiu com imprudência – porque agiu sem cautela.

Quanto aos danos suportados pela demandante hei de ratificar novamente a conclusão do juízo sentenciante. Explico:

Os danos materiais não podem ser hipotéticos ou presumidos, de forma que cabe à parte postulante fazer provas claras e inequívocas do seu direito, não sendo o caso o pedido deve ser rechaçado, tal como apontado na sentença impugnada (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020), eis que, os recibos referentes a gastos com cuidador – total R$ 3.600,00 – não revelam ligação com o acidente dos autos.

Também assim, efetivamente, não se verifica a existência de recibos idôneos a comprovar os supostos gastos de reparo da moto da demandante.

Restando de fato comprovados os danos referentes a medicamentos e outros, cujo total perfaz a monta de R$ 1.032,91 (mil e trinta e dois reais e noventa e um centavos).

Finalmente, no que diz respeito ao dano moral, entendo ser o caso de reforma da sentença para adequar o valor do dano aos postulados de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento ilícito da parte demandante, pelo que o reduzo à monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da demandante, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da demandada, tão somente, para reduzir os danos morais arbitrados ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sem custas e honorários.

É como voto.

******

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

******

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da demandante, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da demandada, tão somente, para reduzir os danos morais arbitrados ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)